Tribunal: TJDFT
Processo: 0709453-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709453-22.2022.8.07.0006 AGRAVANTE: MARCELA GONÇALVES BARBOSA GIANELLO AGRAVADO: MIRIAM MARIANO PERSON DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por Marcela Gonçalves Barbosa Gianello (ID 62551217), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, tendo em vista o decidido no Tema 869, sob a sistemática da repercussão geral (ARE 927.467) (ID 66493224). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que neste feito, as razões vertidas no apelo extremo consistem tão somente na indenização pelos danos materiais oriundos do descumprimento das obrigações inerentes ao contrato de locação, nada tratando sobre danos morais, tese central contemplada no representativo da controvérsia. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031